Tribunal: TJBA
Processo: 8000638-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000638-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAU BASTOS LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

AGRAVADO: CONDOMINIO ED JONAS

Advogado(s)
:
GUINORA XAVIER DURAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAV
O DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PEDIDO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A HARMONIZAÇÃO ENTRE OS ARTS. 797, 805, 833, 835 E 854 DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DE RISCO DE ASFIXIA FINANCEIRA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VERBAS DESTINADAS A P
AGA
MENTO DE EMPREGADOS E DESPESAS ESSENCIAIS. PROTEÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. PENHORA DE IMÓVEL E DE CRÉDITO JUDICIAL JÁ DETERMINADAS PELO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA DO ART. 828 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agrav
o de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu, por ora, a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, especialmente na modalidade reiterada (“
teimosinha
”), determinando o prosseguimento da execução por meios menos gravosos, mediante penhora de crédito judicial e de bem imóvel.

O
agrav
ante
sustenta violação da ordem legal de preferência da penhora prevista no
art
. 835 do CPC, requerendo o bloqueio de valores em dinheiro, a aplicação de multa por ato atentatório
à
dignidade da justiça (
art
. 774, II, CPC) e a expedição de certidão prevista no
art
. 828 do CPC.

O
agrav
ado defende a manutenção da decisão, alegando que a constrição reiterada inviabilizaria o p
aga
mento de funcionários e despesas essenciais do condomínio, cuja arrecadação mensal é inferior ao valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber: (i) se deve ser reformada a decisão que indeferiu a penhora via SISBAJUD na modalidade reiterada,
à
luz da preferência legal pelo dinheiro; (
ii
) se é cabível a flexibilização da ordem de penhora com fundamento no princípio da menor onerosidade; (
iii
) se estão presentes os requisitos para aplicação de multa por ato atentatório
à
dignidade da justiça; (
iv
) se é devida a expedição da certidão prevista no
art
. 828 do CPC, mesmo havendo penhora já determinada sobre bem imóvel e crédito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução realiza-se no interesse do credor (
art
. 797 do CPC), sendo o dinheiro o primeiro na ordem legal de penhora (
art
. 835, I, CPC), porém tais regras não possuem
caráter
absoluto, devendo ser interpretadas em conjunto com o princípio da menor onerosidade (
art
. 805 do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da ordem legal quando demonstrado, de forma concreta, que a constrição pretendida compromete a atividade do executado ou atinge verbas de natureza alimentar.

No caso, os documentos contábeis demonstram que o condomínio possui arrecadação mensal limitada, com despesas fixas destinadas ao p
aga
mento de empregados, encargos trabalhistas e serviços essenciais, de modo que o bloqueio reiterado via SISBAJUD poderia esvaziar completamente o caixa, impedindo o funcionamento regular do edifício e atingindo salários de terceiros, hipótese que atrai a proteção do
art
. 833, IV, do CPC.

Além disso, a decisão
agrav
ada determinou a penhora de crédito judicial e de bem imóvel, medidas aptas, ao menos em tese, a garantir o juízo, não havendo prejuízo definitivo ao credor.

A aplicação de multa por ato atentatório
à
dignidade da justiça exige demonstração de conduta dolosa ou resistência injustificada, o que não se verifica quando o executado apresenta bens
à
penhora e comprova sua situação financeira.

A expedição da certidão prevista no
art
. 828 do CPC revela-se desnecessária quando já determinada penhora formal de bens específicos, pois a averbação premonitória possui natureza preventiva e perde utilidade diante da existência de constrição direta, podendo, no caso de condomínio
edilício
, gerar restrições desproporcionais ao seu funcionamento, em afronta ao princípio da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ordem legal de preferência da penhora não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando demonstrado, por prova documental, que o bloqueio de ativos financeiros compromete o funcionamento do executado ou atinge verbas de natureza alimentar.

A expedição de certidão do
art
. 828 do CPC mostra-se desnecessária quando a execução já se encontra garantida por penhora formal de bem imóvel e de crédito judicial, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 797, 805, 833, IV, 835, 854, §3º, 774, II, e 828.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
704522/SP; STJ,
AgInt
no
REsp
2105792/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAV
O DE INSTRUMENTO nº 8000638-71.2026.8.05.0000, em que figuram como
agrav
ante
JOAU BASTOS BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS e
agrav
ado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JONAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à
unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão
agrav
ada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)